Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA A MAIS DE UM INTERNO. TIA DE CRIAÇÃO. APENADO QUE NÃO RECEBE OUTRAS VISITAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto por interno do sistema prisional em face de decisão que indeferiu o pedido de visitas formulado por sua amiga, com fundamento no art. 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa de autorização de visita baseada exclusivamente na Portaria n. 8/2016 da VEP/DF, que impede visitas a mais de um interno, salvo as situações expressamente ressalvadas.
III. Razões de decidir
3. A Portaria VEP/DF n. 8/2016, que regulamenta em seu art. 7o o direito de visita a mais de um interno por uma mesma pessoa, apesar de objetivar preservar a ordem e estabilidade do sistema prisional do Distrito Federal, não pode resultar, ao ser aplicada no caso concreto, em uma restrição desproporcional ao direito de visita dos apenados.
4. Não se mostra consentâneo aos objetivos da Lei de Execução Penal proibir que o detento receba visita da requerente, no caso concreto, uma vez que evidenciado que ele não recebe visitas de outras pessoas, ressaltando a manifestação favorável do Ministério Público nas duas instâncias.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.